Tribunal: TJDFT
Processo: 0754976-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIÁVEL O CÔMPUTO DO PERÍODO PARA A DETRAÇÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de detração, relativamente ao período da prisão cautelar do agravante no curso de outro processo, em que fora declarada extinta a punibilidade, em razão da desclassificação da conduta imputada para a infração do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível a inclusão do período pelo qual o agravante permaneceu preso preventivamente nos autos de outro processo, em que fora declarada extinta a sua punibilidade, em razão da desclassificação da conduta imputada para a infração do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na conta de liquidação das execuções em tramitação.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível que seja descontado o período de segregação provisória decretada em outro processo, desde que tenha ocorrido a absolvição, a extinção da punibilidade ou a redução da pena em relação ao fato posteriormente praticado e que deu causa à decretação da medida cautelar.
4. A jurisprudência diverge quanto à possibilidade de emprego do tempo de prisão preventiva, por fato anterior aquele que motivou a condenação em relação à qual se pretende a detração, quando o tempo de prisão cautelar foi considerado para extinguir a punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/2006. Há precedentes admitindo a detração (do Superior Tribunal de Justiça: HC 391.101/DF; 3a Turma Criminal TJDFT: acórdãos n. 1331889 e n. 1330238), mas há precedentes indeferindo (1a e 2a Turmas TJDFT: acórdãos n. 1832678, n. 1617485, n. 1111015, n. 1049230 e n. 905646).
5. Filia-se ao entendimento consolidado no âmbito desta Turma Criminal no sentido de que o mesmo período de prisão cautelar não pode ser computado para a extinção da punibilidade pelo crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 e para a detração da pena em demais execuções em curso.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.